Tribunal: TJPA
Processo: 0815773-51.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815773-51.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

AGRAVADO: MARIA LEONICE MENEZES SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE MULTAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – Detran/PA contra decisão interlocutória do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por Maria Leonice Menezes Siqueira, determinou que a autoridade impetrada se abstivesse de condicionar a renovação do licenciamento do veículo da impetrante ao pagamento de multas de trânsito, até o julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal condicionar o licenciamento anual de veículo ao pagamento de multas de trânsito quando ausente a notificação prévia ao proprietário; (ii) estabelecer se o Detran/PA possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança, ainda que as multas tenham sido lavradas por outro órgão de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de notificação prévia ao proprietário do veículo acerca das infrações impede a exigibilidade das respectivas penalidades, conforme o disposto nos arts. 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro e no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

4.

O condicionamento da renovação do licenciamento ao pagamento de multas não notificadas previamente ao infrator configura ilegalidade, nos termos da Súmula 127 do Superior Tribunal de Justiça.

5.

O Detran/PA é parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental quando se discute o indeferimento de licenciamento veicular sob sua responsabilidade, ainda que as autuações tenham sido lavradas por outro órgão.

6.

O recurso de Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo foi julgado prejudicado diante da análise de mérito do Agravo de Instrumento principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É ilegal condicionar a renovação do licenciamento anual de veículo ao pagamento de multas de trânsito quando ausente a notificação prévia ao proprietário para exercício da ampla defesa.

2.

O órgão de trânsito responsável pelo licenciamento é parte legítima para compor o polo passivo de mandado de segurança, ainda que as infrações tenham sido lavradas por outro ente autuador.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, arts. 281 e 282; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 127; TJ-BA, Apelação nº 01374298920038050001, Rel. Des. Lidivaldo Britto, j. 15.05.2024; TJ-PB, Remessa Necessária Cível nº 08057961820228150181, Rel. Desa. Agamenilde Dantas; TJ-SP, Remessa Necessária Cível nº 10125860320248260005, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j. 08.10.2024; TJ-MT, Remessa Necessária Cível nº 10123910520168110041, Rel. Des. Gilberto Bussiki, j. 29.04.2020.

Vistos, etc;

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
05
a 12 de maio de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Departamento de Trânsito do Estado do Pará – Detran/PA
em face da
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
(Proc. nº
0838960-58.2024.8.14.0301
)

impetrado por
Maria Leonice Menezes Siqueira
contra ato praticado pela Diretora do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – Detran/PA.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“(...)

Diante do exposto, fundamentada no artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, CONCEDO a medida liminar requerida, no sentido de determinar, até o julgamento do mérito, que a impetrada SE ABSTENHA de condicionar a renovação do licenciamento, ano 2024, do veículo
marca Jeep, modelo Cherokee, cor preta, placa QDD 3I03 – Belém/PA, ano e modelo 2015, Chassi 1C4PJMDS2FW641560, Renavan 01048902975
, ao pagamento de multas de trânsito.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 22228373 - Pág. 1/17),
o patrono do ora agravante narrou que, na origem, a agravada impetrou o
mandamus
supramencionado alegando
ser proprietária do veículo JEEP CHEROKEE, Ano/Modelo 2015, Cor Preta, Chassi 1C4PJMDS2FW641560, RENAVAM 01048902975, Placa QDD3103, que em 02/05/2024, e que, ao solicitar o boleto de licenciamento do referido veículo junto ao agravante, tomou conhecimento da existência de diversas infrações de trânsito existentes no prontuário do seu automóvel (lavradas pela SEMUTRAN de ANANINDEUA/PA) e que o licenciamento anual somente poderia ser concluído, mediante o pagamento das multas incidentes, as quais totalizam R$ 5.060,38 (cinco mil, sessenta reais e trinta e oito centavos).

Salientou que a agravada, no mencionado
writ,
aduziu
a inconstitucionalidade do art. 131, § 2º, do CTB, motivo pelo qual, o agravante não poderia condicionar o licenciamento ao pagamento das multas.

Esclareceu que o Juízo
a quo
proferiu a decisão ora agravada.

Sustentou que a decisão recorrida é
extra petita
, uma vez que suspendeu toda e qualquer infração existente no veículo da agravada.

Arguiu a impossibilidade do agravante responder, cancelar ou modificar atos administrativos de outros órgãos.

Ressaltou a ilegitimidade passiva da autoridade impetrada para compor o polo passivo do
mandamus
impetrado pela agravada.

Aduziu, em síntese, a ausência de direito líquido e certo da agravada no Mandado de Segurança impetrado perante a autoridade de 1º grau.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 23046942 - Pág. 1
/3, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará – Detran/PA interpôs Agravo Interno contra a decisão de indeferimento de efeito suspensivo, pugnando, em síntese, pela reforma da referida decisão (
Num. 23622214 - Pág. 1/4)
.

A agravada não apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (Num. 24461265 - Pág. 1
).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. João Gualberto dos Santos Silva, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
, conforme preceitua o art. 178 do CPC (Num. 24512861 - Pág. 1
/3)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, ressalto que, através da decisão de
ID ID 23046942 - Pág. 1
/3, indeferi o pedido de efeito suspensivo
no presente recurso, o que fez com que o
Departamento de Trânsito do Estado do Pará – Detran/PA
interpusesse um Recurso de Agravo Interno
(
Num. 23622214 - Pág. 1/4)
,
tendo por finalidade a modificação da referida decisão.

Nesse sentido, quanto à análise do recurso
suso
nominado, entendo que resta prejudicada, em virtude do recurso principal, Agravo de Instrumento, ter conteúdo de maior abrangência e estar maduro para julgamento do mérito, estando devidamente instruído.

Por esse motivo, julgo prejudicado o mencionado Recurso de Agravo Interno.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
Maria Leonice Menezes Siqueira

contra ato praticado pela Diretora do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – Detran/PA, deferiu pedido de liminar, determinando que a autoridade impetrada,
até o julgamento do mérito, se abstivesse de condicionar a renovação do licenciamento, ano 2024, do veículo
marca Jeep, modelo Cherokee, cor preta, placa QDD 3I03 – Belém/PA, ano e modelo 2015, Chassi 1C4PJMDS2FW641560, Renavan 01048902975
, ao pagamento de multas de trânsito.

Ressalto, inicialmente, que o Código de Trânsito Brasileiro traz a previsão de que eventual penalidade aplicada ao condutor/proprietário do veículo deverá ser precedida da regular notificação, senão vejamos,
in verbis
:

"Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:

I - se considerado inconsistente ou irregular;

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação. [redação dada pela Lei nº 9.602/98]

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade"

Destarte, a necessidade de notificação ao proprietário está embasada na previsão constitucional de que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes" (art. 5º, LV, da CF/88).

Portanto, é dever da autoridade de trânsito notificar o condutor acerca da existência de penalidade a ser aplicada em virtude da condução de veículo automotor, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e Constituição Federal, sob pena de ilegalidade.

No caso dos autos, constatei que a agravada não foi notificada das infrações de trânsito constantes no boleto de licenciamento de seu veículo.

Outrossim, a recusa do licenciamento do veículo da agravada sem o pagamento das referidas infrações é vedada, tendo em vista o entendimento firmado no colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido que é ilegal, como condição para o licenciamento do veículo, a exigência do pagamento de multa imposta sem a prévia notificação do infrator para defender-se em processo administrativo.

Nesse sentido, transcrevo o que consta na Súmula 127 do STJ:

“Súmula 127 - "É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado
".

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. RENOVAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS. IMPOSSIBILIDADE. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÕES PRÉVIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 127, DO STJ. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. COMANDO SENTENCIAL MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-BA - Apelação: 01374298920038050001, Relator.: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2024)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. RENOVAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 312 DO STJ. LICENCIAMENTO ASSEGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. CONCESSÃO DA ORDEM.
DESPROVIMENTO. (TJ-PB - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08057961820228150181, Relator.: Desa. Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, 2ª Câmara Cível)

REEXAME NECESSÁRIO –
Mandado de Segurança – Veículo de propriedade da impetrante conduzido por terceiro e aprendido por falta de licenciamento – Licenciamento condicionado ao pagamento de multas – Pretensão de liberação do veículo sem pagamento de multa, taxas de remoção e estadias – Admissibilidade – Inexistência de comprovação de que a proprietária foi notificada das infrações cometidas para possível defesa – Ilegalidade, outrossim, da apreensão do veículo por tempo indeterminado, em decorrência da impossibilidade de realização do licenciamento, o que caracterizaria confisco, nos termos da Súmula nº 127 do STJ - Sentença de concessão da ordem impetrada mantida
– REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. "É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado" (Súmula nº 127 do STJ). (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10125860320248260005 São Paulo, Relator.: Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 08/10/2024, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/10/2024)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DEMANDADO –
LICENCIAMENTO DO VEÍCULO – EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DAS MULTAS – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – ILEGALIDADE
– SENTENÇA RATIFICADA. O órgão estadual de trânsito é parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental, quando se trata do condicionamento do licenciamento do veículo ao pagamento das multas, o que ocorre no caso. A ação mandamental é cabível quando o objeto for a possibilidade de licenciamento de veículo sem o pagamento de multas, bem como a nulidade delas, desde que o impetrante não tenha sido regularmente notificado. Nos casos em que os documentos consignados são suficientes para corroborar com os fatos narrados, não há falar em ausência de provas. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo DETRAN/MT, no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de veículo ao pagamento de multas. O órgão estadual de trânsito é parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental, quando se trata do condicionamento do licenciamento do veículo ao pagamento das multas, o que ocorre no caso. A ação mandamental é cabível quando o objeto for a possibilidade de licenciamento de veículo sem o pagamento de multas, bem como a nulidade delas, desde que o impetrante não tenha sido regularmente notificado. Nos casos em que os documentos consignados são suficientes para corroborar com os fatos narrados, não há falar em ausência de provas.
Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo DETRAN/MT, no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de veículo ao pagamento de multas.
(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10123910520168110041 MT, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/04/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/05/2020)”

Destarte, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
05
de
maio
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 13/05/2025